Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725502-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.309.081/MA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento. 2. “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal” (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 3. In casu, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) os artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil; 23 e 24, §1o, estes da Lei 8.906/1994, asseverando que o título judicial levado a cumprimento condenou os recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem fixados na liquidação, o que não foi observado pelo juízo monocrático e pelo acórdão recorrido. Afirma que a matéria atinente aos honorários no curso na execução não está sujeita à preclusão. Aponta que já houve a liquidação do julgado e que a apuração do valor devido dependeu apenas de cálculo aritmético. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal, defendendo ser possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas, sem que ocorra fracionamento do crédito. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos85, §§ 3o e 4o, inciso II, 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil; 23 e 24, §1o, estes da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao apelo extremo, com relação à suposta violação ao artigo 100, §§ 3o e 8°, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1309081/MA (tema 1.142), concluiu que “ Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023